Tribunal: TJPA
Processo: 0806844-74.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7676 - Administração de herança
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806844-74.2022.8.14.0040

APELANTE: CLEUDIANE ALVES VIANA, K. V. D. N., A. V. D. N.

APELADO: JOSÉ LUCIVALDO SILVA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806844-74.2022.8.14.0040

APELANTE: CLEUDIANE ALVES VIANA, K. V. D. N. e A. V. D. N. (Assistidos pela DEFENSORIA PÚBLICA)

INVENTARIADO: JOSÉ LUCIVALDO SILVA DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO INVENTARIANTE. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da extinção do processo de inventário, à luz da obrigatoriedade de intimação pessoal do inventariante, prevista no art. 485, §1º, do CPC, especialmente considerando que a inventariante é assistida pela Defensoria Pública e que o procedimento de inventário possui natureza de jurisdição voluntária, com interesses que transcendem os das partes envolvidas, incluindo direitos de menores e arrecadação de tributos.

A extinção do processo sem a prévia intimação pessoal do inventariante viola os arts. 485, §1º, e 186, §2º, do CPC, além de afrontar o princípio da primazia do julgamento do mérito (art. 4º do CPC). A certidão de inércia anexada aos autos não registra qualquer tentativa de intimação pessoal, o que caracteriza
error in procedendo
.

A jurisprudência pacífica reconhece que, no procedimento de inventário, a inércia do inventariante não enseja a extinção do processo, mas sim sua substituição ou a adoção de providências que assegurem a regular tramitação do feito, especialmente em casos em que a parte está assistida pela Defensoria Pública e há direitos de menores em jogo.

Agravo de Instrumento CONHECIDO e PROVIDO.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806844-74.2022.8.14.0040

APELANTE: CLEUDIANE ALVES VIANA, K. V. D. N. e A. V. D. N. (Assistidos pela DEFENSORIA PÚBLICA)

INVENTARIADO: JOSÉ LUCIVALDO SILVA DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
CLEUDIANE ALVES VIANA,
na qualidade de inventariante, representando os menores
K. V. D. N. e A. V. D. N.
, contra sentença que extinguiu o processo de inventário, sem resolução de mérito, por ausência de cumprimento da determinação de apresentação das primeiras declarações no prazo legal.

Na origem, foi ajuizada ação de inventário por arrolamento, visando à regularização do imóvel deixado pelo falecido José Lucivaldo Silva do Nascimento. Por decisão inicial (ID 11668916), foram concedidos os benefícios da justiça gratuita e nomeada Cleudiane Alves Viana como inventariante, com o prazo de cinco dias para assinatura do termo de compromisso e, posteriormente, vinte dias para apresentação das primeiras declarações, conforme o disposto no art. 620 do CPC.

A inventariante assinou o termo de compromisso no prazo (ID 11668920 e 11668923). Todavia, deixou de apresentar as primeiras declarações. Após o decurso do prazo, foi certificada a inércia da parte (ID 11668926).

Em razão da ausência de manifestação, o juízo de origem extinguiu o processo, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, considerando o desinteresse da parte em dar seguimento ao feito, essencial para a validade e eficácia do processo (ID 11668927).

Os apelantes alegam, em suas razões (ID 11668928), que a extinção do processo foi precipitada, pois não houve intimação pessoal da inventariante para sanar a omissão, conforme exigido pelo art. 186, §2º, do CPC. Argumentam que a norma impõe ao juízo a obrigação de garantir que a parte assistida pela Defensoria Pública seja intimada pessoalmente por Oficial de Justiça para praticar os atos processuais necessários, em razão das dificuldades práticas de comunicação entre o defensor e o assistido.

Sustentam, ainda, que a extinção do processo sem resolução de mérito contraria o princípio da primazia da solução de mérito, bem como precedentes do Tribunal de Justiça do Pará e de outros tribunais, os quais anulam sentenças proferidas em condições semelhantes.

Requerem, ao final, a anulação da sentença e o retorno dos autos à instância de origem para que seja efetivada a intimação pessoal da inventariante e o prosseguimento regular do feito.

É este o breve relato.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806844-74.2022.8.14.0040

APELANTE: CLEUDIANE ALVES VIANA, K. V. D. N. e A. V. D. N. (Assistidos pela DEFENSORIA PÚBLICA)

INVENTARIADO: JOSÉ LUCIVALDO SILVA DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, CONHEÇO do presente recurso.

A controvérsia posta em julgamento centra-se na análise da regularidade da extinção do processo de inventário por abandono da causa, diante da ausência de prévia intimação pessoal da inventariante, conforme alegado pelos apelantes.

Nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, o processo pode ser extinto sem resolução de mérito quando não houver interesse processual, hipótese que inclui a ausência de impulso oficial pelo autor. Contudo, o §1º do referido dispositivo legal estabelece a obrigatoriedade de intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, antes que seja decretada a extinção.

Ademais, o §2º do art. 186 do CPC determina que, em se tratando de parte assistida pela Defensoria Pública, a intimação deve ser realizada pessoalmente, por Oficial de Justiça, a fim de assegurar o pleno acesso à Justiça, especialmente em casos em que há menores envolvidos e direitos de natureza patrimonial que transcendem os interesses individuais das partes.

O que se verifica, nos autos, é que a extinção foi decretada sem que houvesse a prévia intimação pessoal da inventariante, como exige a lei processual. A certidão de inércia, juntada aos autos, não registra qualquer tentativa de comunicação pessoal da inventariante, limitando-se a certificar o descumprimento do prazo legal para apresentação das primeiras declarações.

O princípio da primazia do julgamento de mérito, consagrado no art. 4º do CPC, reforça a ideia de que as questões devem ser solucionadas com o maior alcance possível, evitando-se decisões de cunho meramente formal. Tal princípio é reforçado no art. 6º do CPC, que impõe ao juiz o dever de promover a cooperação processual entre as partes, assegurando o cumprimento das finalidades do processo.

No caso em tela, o processo de inventário reveste-se de especial interesse público, na medida em que não apenas regula a sucessão patrimonial, mas também viabiliza a arrecadação de tributos, o pagamento de credores e a segurança jurídica das transmissões patrimoniais. Nesse contexto, a inércia do inventariante, por si só, não pode conduzir à extinção do processo, especialmente sem que sejam esgotados todos os meios de intimação previstos na legislação processual.

A jurisprudência tem reiteradamente reconhecido a inaplicabilidade do art. 485, VI, do CPC em casos de inventário, na medida em que tal procedimento transcende os interesses individuais das partes envolvidas. A título de exemplo, colaciono o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO JUDICIAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA. ERROR IN PROCEDENDO. SÚMULA Nº 296/TJRJ. ANULAÇÃO DO DECISUM. Juízo de 1º grau que extinguiu o processo, sem resolução de seu mérito, com base no art. 485, III e § 1º, do CPC. Entendimento, entretanto, que não merece subsistir, pois contrário à jurisprudência pacífica desta e. Corte estadual. Inteligência da Súmula nº 296/TJRJ (¿No procedimento de inventário, a inércia do inventariante não enseja a extinção do processo, mas a sua substituição, salvo na hipótese da sucessão poder ser realizada na seara extrajudicial.¿). Aplicação cogente, nos termos dos arts. 927, V, do CPC. Anulação da sentença para retorno dos autos ao juízo de origem e regular prosseguimento do feito. Julgamento monocrático, na forma do art. 932, V, ¿a¿, do CPC. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00509971420168190004 202300106882, Relator: Des(a). ALCIDES DA FONSECA NETO, Data de Julgamento: 08/02/2023, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DAS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE E DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. EVIDENTE ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. [...] Verifica-se, in casu, que o inventariante, na verdade, deixou de promover os atos e as diligências que lhe incumbiam por mais de 30 dias, por não ter apresentado as primeiras declarações como determinado judicialmente. Assim, deveria o magistrado, nesse caso, ter determinado a intimação da parte, pessoalmente, para suprir a falta em cinco dias, nos termos do disposto no artigo 485, II, e § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, de maneira que, diante da inércia, aí sim poderia julgar extinto o feito, o que, todavia, não ocorreu. Dessa maneira, por qualquer ângulo que se analise a questão, não há como ser afastada a conclusão de que houve error in procedendo, o que enseja a anulação da sentença. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00159446420158190211 RIO DE JANEIRO PAVUNA REGIONAL 1 VARA DE FAMILIA, Relator: Des(a). ALCIDES DA FONSECA NETO, Data de Julgamento: 07/11/2018, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL)

Além disso, no caso de parte assistida pela Defensoria Pública, é pacífico o entendimento de que a intimação pessoal é indispensável, conforme decidido no âmbito deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO. Impossibilidade de extinção do feito por inércia do inventariante. Procedimento de jurisdição voluntária. Presença de interesse público, notadamente da Fazenda Pública. Necessidade de intimação de todos os herdeiros, além do próprio inventariante. O demandante está patrocinado pela Defensoria Pública e não há nos autos a sua intimação pessoal, resultando violado o disposto no artigo 128, da Lei Complementar nº 80/94 e artigo 5º, § 5º, da Lei nº 1.060/50. Aplicação do verbete nº 296, da Súmula de deste TJERJ: ¿No procedimento de inventário, a inércia do inventariante não enseja a extinção do processo, mas a sua substituição, salvo na hipótese de a sucessão poder ser realizada na seara extrajudicial¿. Precedentes. Sentença que se anula. RECURSO PROVIDO (ART. 932, V, A, DO CPC). (TJ-RJ - APL: 00308899020158190038, Relator: Des(a). CLÁUDIO LUIZ BRAGA DELL'ORTO, Data de Julgamento: 02/02/2022, DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL)

No caso dos autos, há elementos suficientes para concluir que a sentença proferida pelo Juízo de origem incorreu em
error in procedendo
, uma vez que não foi realizada a intimação pessoal da inventariante, seja por Oficial de Justiça, seja por edital, o que viola os arts. 485, §1º, e 186, §2º, do CPC.

A decretação de extinção do processo de inventário impede a realização de sua finalidade essencial, que é a regularização da sucessão patrimonial, em evidente afronta ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

Considerando a especial natureza do inventário, que envolve direitos de menores e interesses públicos, o Judiciário não pode se omitir na condução do feito, cabendo-lhe adotar as providências necessárias para garantir sua regular tramitação.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para que seja efetivada a intimação pessoal da inventariante e possibilitada a prática do ato processual pendente, qual seja, a apresentação das primeiras declarações.

Diante do exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao apelo interposto por CLEUDIANE ALVES VIANA, K. V. D. N. e A. V. D. N., para anular a sentença extintiva e determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja realizada a intimação pessoal da inventariante para dar continuidade ao feito, com posterior prosseguimento do processo de inventário, conforme as disposições legais aplicáveis.

É O VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 18/12/2024